Tribunal: TJDFT
Processo: 0726354-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. SITUAÇÃO CONCRETA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que o rol do artigo 581 do Código de Processo Penal, apesar de taxativo, admite interpretação extensiva e aplicação analógica nos casos em que a situação concreta assemelhar-se a alguma das hipóteses elencadas (art. 3o CPP).
2. Não se mostra cabível a interposição de recurso em sentido estrito contra a decisão que manteve a limitação da atuação profissional da recorrente advogada, determinada em medida cautelar em apelação, afastando-a do sistema penitenciário para que não tivesse mais contato com integrantes da organização criminosa, mesmo de forma remota-virtual, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses de cabimento constantes do rol taxativo.
3. Recurso não conhecido.